Tribunal: STF
Processo: RE 83116
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-18
Data de publicação: 1976-06-18

Ementa:
PERMUTA DE CARGOS. ACÓRDÃO QUE, INTERPRETANDO LEI ESTADUAL, ENTENDE
EXISTENTE DIREITO A PERMUTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA ALINEA
'C' QUE NÃO APONTA LEI OU ATO DO GOVERNO LOCAL OFENSIVO DA
CONSTITUIÇÃO OU DE LEI FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO.